Tribunal: TCU
Processo: 020.240/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4274/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.240/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abnner Oliveira Massanoski Yossukatsu Tayra (XXX.985.921-XX); Abraao Correa de Souza (XXX.019.550-XX); Adelves de Sousa Almeida (XXX.568.955-XX); Adilson Magno Cruz Gouveia (XXX.831.134-XX); Adilton Mendes Antunes (XXX.581.109-XX); Adirley Alves de Sa (XXX.063.641-XX); Admilson Lins da Silva Junior (XXX.584.714-XX); Adriana Alves Trindade (XXX.894.830-XX); Adriana Paes Ferreira da Cruz Karkow (XXX.935.077-XX); Adriano Oliveira Alves de Castro (XXX.092.591-XX); Adriany Araujo Rodrigues (XXX.938.631-XX); Agleilson Souto Batista (XXX.270.803-XX); Agnes Braune Guedes (XXX.584.946-XX); Alan Chequim Alonso (XXX.704.700-XX); Alan Cristian da Silva Mota (XXX.126.917-XX); Alan Lacerda Vidal Braga (XXX.861.933-XX); Alan Negrello (XXX.736.142-XX); Albino Francisco da Costa (XXX.379.363-XX); Alcindo Jorge de Siqueira Junior (XXX.775.484-XX); Aleciano Ferreira Lobo Junior (XXX.474.434-XX); Alessandra Neves (XXX.111.840-XX); Alex Neves de Rezende (XXX.427.506-XX); Alexandra Pulz Bogowicz (XXX.012.530-XX); Alexandre Arrebola Ferreira (XXX.556.467-XX); Alexandre Bach Martins (XXX.734.230-XX); Alexandre Bouzas Bicalho (XXX.522.725-XX); Alexandre Dantas Troncoso Y Troncoso (XXX.163.617-XX); Alexandre Luiz Zortea (XXX.622.177-XX); Alexandre dos Santos Ortiz (XXX.716.072-XX); Aline Boni (XXX.470.210-XX); Aline Carvalho Silva (XXX.164.721-XX); Aline Ouriques Pianta (XXX.953.030-XX); Alisson da Silva Cruz (XXX.815.405-XX); Allan Jonas dos Santos Silva (XXX.689.413-XX); Allyson Araujo Muniz (XXX.965.233-XX); Aloisio Correa Viana Junior (XXX.486.316-XX); Aloyzio Augustto Santos do Couto (XXX.490.821-XX); Altamir Junior dos Reis Torres (XXX.940.966-XX); Amanda de Queiroz Maciel (XXX.753.053-XX); Ana Beatriz da Rosa Carvalho (XXX.850.560-XX); Ana Cassia dos Santos (XXX.681.040-XX); Ana Flavia Costa (XXX.973.939-XX); Ana Laura Matos Naves (XXX.733.296-XX); Ana Lidia Fonseca Dantas (XXX.200.184-XX); Ana Paula Krieger Riquelme (XXX.414.150-XX); Ana Paula Moraes Ferreira (XXX.447.850-XX); Ana Paula Pereira Michelli (XXX.169.466-XX); Analiana Rodrigues da Silva (XXX.516.691-XX); Anderson Cantao Silva (XXX.546.142-XX); Anderson Fernandes Lima da Silva (XXX.800.742-XX); Anderson Gurgel Santos (XXX.310.117-XX); Anderson do Nascimento Alencar (XXX.003.994-XX); Andre Braga Reis (XXX.190.916-XX); Andre Felipe Ues (XXX.332.080-XX); Andre Luis Camarinho de Siqueira Lopes (XXX.078.777-XX); Andre Luis Garcia Fiorio (XXX.359.335-XX); Andre Roberto Ferreira Neves (XXX.381.005-XX); Andre Soares de Siqueira (XXX.588.175-XX); Andre Walter Dias Trupiano (XXX.697.597-XX); Andre de Jesus Vieira (XXX.053.435-XX); Andrea Bastos Gabriel (XXX.394.577-XX); Andrea Dias Baxinski (XXX.010.750-XX); Andreas Bolivar Bobsin (XXX.422.310-XX); Andreia Soares (XXX.256.627-XX); Andressa Silva Goncalves (XXX.091.560-XX); Andressa da Silva Salustiano (XXX.336.344-XX); Angela Branco Paz (XXX.002.400-XX); Angelo Philipe da Silva Bernardo (XXX.965.334-XX); Angelo Virgilio da Silva (XXX.776.169-XX); Anna Leticia Reis de Oliveira (XXX.787.116-XX); Annelise Fogaca Silveira (XXX.564.690-XX); Anselmo Soares dos Santos (XXX.793.559-XX); Antonio Carlos Gambardella Maia Souza (XXX.604.157-XX); Antonio Carlos de Oliveira Barreto (XXX.671.241-XX); Antonio Ferreira da Silva Neto (XXX.977.914-XX); Antonio Pedro de Araujo Chaves (XXX.402.011-XX); Antonio Victor Barbosa Ferreira (XXX.565.514-XX); Antonio Washington Alves da Silva (XXX.499.163-XX); Antonio Wilson Borges da Silva Clemente (XXX.052.547-XX); Antoniony dos Santos Souza (XXX.015.964-XX); Argel Claudio Rocha (XXX.290.441-XX); Ariel Kley dos Santos Chaves (XXX.529.940-XX); Ariel Prata Decote (XXX.827.397-XX); Arthur da Silva Alexandre (XXX.920.433-XX); Arthur de Lima Ramos (XXX.952.411-XX); Artur Almeida Rauedys Oliveira (XXX.915.065-XX); Artur Bruno Bomfim de Souza (XXX.332.444-XX); Athus Bagagli Bastos (XXX.081.488-XX); Augusto Takaya (XXX.333.138-XX); Augusto da Cunha Paris (XXX.996.490-XX); Ayman Nantala Jaber Lotfi (XXX.395.631-XX); Barbara Cristine Nienow (XXX.022.270-XX); Barbara Dandara Cunha de Almeida (XXX.877.125-XX); Barbara Limberger Nedel (XXX.783.940-XX); Bernardo Marcio Slaviero (XXX.496.080-XX); Bianca Coccaro Pivatto (XXX.918.380-XX); Bianca Kieling Chaves (XXX.358.860-XX); Bianca Rodrigues Ribeiro (XXX.831.860-XX); Bianca Silva Marques (XXX.997.040-XX); Brandon Silva Olinda (XXX.347.604-XX); Braulio Alexandre Alves de Lima (XXX.464.994-XX); Braullio Rodrigues Ganda (XXX.540.426-XX); Brener Pretti Maciel Polac (XXX.272.617-XX); Bruna Almeida da Rosa (XXX.261.620-XX); Bruna Aparecida dos Santos Felix (XXX.961.570-XX); Bruna Beatriz Xavier Costa Tenorio (XXX.178.044-XX); Bruna Cecilia Costa Lima (XXX.000.384-XX); Bruna Centeno Umpierre (XXX.151.860-XX); Bruna Medeiros Xavier (XXX.639.574-XX); Bruna Senna Rodrigues (XXX.837.000-XX); Bruna de Souza Gondim (XXX.393.346-XX); Bruno Alves da Silva (XXX.144.842-XX); Bruno Andrade Santos (XXX.473.725-XX); Bruno Araujo Oliveira (XXX.013.295-XX); Bruno Augusto Alves Dias (XXX.770.966-XX); Bruno Braga Soares (XXX.610.072-XX); Bruno Cavalcanti de Oliveira (XXX.298.654-XX); Bruno Engels Soares Duarte (XXX.247.694-XX); Bruno Guimaraes Santana (XXX.484.352-XX); Bruno Henrique de Jesus Franca (XXX.312.804-XX); Bruno Jhonata Ferreira da Silva (XXX.009.172-XX); Bruno Lima do Monte (XXX.725.112-XX); Bruno Roberto Cunha dos Santos (XXX.877.752-XX); Bruno Santos Mota Oliveira (XXX.853.245-XX); Bruno Taixeirao (XXX.631.987-XX); Bruno de Araujo Silva (XXX.583.798-XX); Caio Cesar Leonel Ferreira de Souza (XXX.849.324-XX); Caio Douglas Alves Fernandes Ruffini (XXX.208.016-XX); Caio Felipe Pontes Coradin (XXX.397.504-XX); Cairo de Oliveira Alvaro (XXX.276.273-XX); Camila Batista Rodrigues (XXX.476.501-XX); Camila Farias Montenegro Gouveia (XXX.866.954-XX); Camila Santos Monteiro (XXX.910.592-XX); Camila Silva de Santana (XXX.604.505-XX); Camila da Costa Vieira (XXX.010.290-XX); Camila de Cassia Silva Bueno (XXX.864.427-XX); Carla Leonor Bidarte Tomaz (XXX.815.500-XX); Carlos Antonio Barbosa Leal Junior (XXX.296.083-XX); Carlos Antonio Gomes da Silva Junior (XXX.096.434-XX); Carlos Augusto da Silva Bento (XXX.549.280-XX); Carlos Escobar Vasquez (XXX.042.270-XX); Carlos Ferreira Barbosa (XXX.674.331-XX); Carlos Guedes Cavalcante Neto (XXX.433.734-XX); Carlos Henrique Batista dos Santos Junior (XXX.341.296-XX); Carlos Henrique Bezerra de Macedo (XXX.848.444-XX); Carlos Jorge Sant Ana Neto (XXX.455.395-XX); Carlos Kleber Queiroz (XXX.739.885-XX); Carlos Vitor Tavares Costa (XXX.993.846-XX); Carlos de Oliveira (XXX.847.629-XX); Carmo Schwarzer (XXX.179.670-XX); Carolina Correa Viegas (XXX.655.430-XX); Carolina Miranda e Castro (XXX.508.466-XX); Carolina Santana Krieger (XXX.006.650-XX); Carolina Zanco Ramos Rocha (XXX.411.882-XX); Caroline Goncalves Cata Preta (XXX.250.076-XX); Cassia Naellen Tavares Dantas (XXX.179.554-XX); Cassio Souza Santos (XXX.677.315-XX); Cecilia Silva Cavadas (XXX.682.851-XX); Celaine Alves Espelocin (XXX.743.150-XX); Celio Eugenio Espindula de Oliveira (XXX.426.307-XX); Celio Maroja Di Pace Segundo (XXX.436.314-XX); Cesar Augusto Alves (XXX.598.208-XX); Cesar Augusto Machado de Souza (XXX.127.840-XX); Cezar Leandro da Silva Souza (XXX.137.980-XX); Charles Costa Silva (XXX.028.347-XX); Christian Ribeiro Castelo Branco (XXX.161.373-XX); Cicero Lourenco da Silva (XXX.456.368-XX); Cinara Stanqueviski de Paula (XXX.546.490-XX); Ciro Costa Duarte (XXX.833.346-XX); Claudia Margarete Severo de Almeida (XXX.501.350-XX); Claudio Almeida Virginio (XXX.174.723-XX); Claudio Cesar Bastos Alves (XXX.144.803-XX); Claudio Felipe Pasini (XXX.553.559-XX); Clecia de Oliveira Sampaio (XXX.876.465-XX); Clemilson Lima Ribeiro Filho (XXX.003.055-XX); Clenio Diego Silva Santos (XXX.855.394-XX); Clovis Reis Junior (XXX.862.499-XX); Clovis Rodrigues Cavalcanti Filho (XXX.251.254-XX); Cristiane Alves Quirino (XXX.632.918-XX); Cristovao Mariano Brito da Silva (XXX.006.402-XX); Dalton Lucolli Avila (XXX.003.149-XX); Daniel Alves de Lima (XXX.310.924-XX); Daniel Belarmino da Silva (XXX.161.718-XX); Daniel Bruno Fernandes (XXX.148.008-XX); Daniel Diesel (XXX.529.400-XX); Daniel Elias de Jesus Mansur (XXX.804.047-XX); Daniel Lima de Sousa (XXX.117.462-XX); Daniel Lucas Santos Campos (XXX.019.355-XX); Daniel Mereles de Oliveira Quintanilha (XXX.177.217-XX); Daniel Novaes Leal Jardim (XXX.717.794-XX); Daniel Passo Cheila (XXX.023.845-XX); Daniel Silveira Melo (XXX.352.668-XX); Daniel Tavares Guilherme (XXX.816.514-XX); Daniel dos Santos Pinheiro (XXX.184.263-XX); Daniela Miranda Ribeiro (XXX.098.140-XX); Daniela Pires Silva (XXX.741.482-XX); Danielly da Silva Bento Souza (XXX.141.791-XX); Danillo Sales de Souza (XXX.083.611-XX); Danilo Henrique Frazao Dutra (XXX.882.414-XX); Danilo Vasconcelos Guimaraes (XXX.048.393-XX); Dante Batista Portela Filho (XXX.406.773-XX); David Xavier Costa (XXX.967.696-XX); Debora Boa Vista Von Ende (XXX.522.000-XX); Debora Lourenzi Pereira Padilha (XXX.917.090-XX); Debora da Silva Santos (XXX.400.740-XX); Deividi Luiz Ramos Nunes Ubatuba (XXX.150.080-XX); Deividi Santos de Freitas (XXX.217.310-XX); Dener Ferreira Barbosa (XXX.581.656-XX); Denilson da Silva Oliveira (XXX.825.890-XX); Deyville de Sousa de Castro (XXX.386.763-XX); Diego Abreu de Figueiredo (XXX.210.417-XX); Diego Julio de Oliveira (XXX.059.430-XX); Diego Leonardo Xavier Moreira (XXX.326.454-XX); Diego Luciano Nunes Macedo da Silva (XXX.741.753-XX); Diego Nascimento da Silva (XXX.486.757-XX); Diego Obaldia Rodrigues (XXX.380.500-XX); Diego Otavio Costa Carvalho (XXX.784.843-XX); Diego Paluszkiewicz Dullius (XXX.527.300-XX); Diego Quatrin Lopes (XXX.762.950-XX); Diego da Silva (XXX.187.264-XX); Diego dos Reis Franco (XXX.794.607-XX); Dina Paula Muller (XXX.623.821-XX); Diogo Cerqueira dos Santos (XXX.620.695-XX); Diogo Furtado de Menezes Nogueira (XXX.166.953-XX); Diogo Oliveira da Silva (XXX.085.443-XX); Diogo Oliveira do Nascimento (XXX.037.327-XX); Diogo Rocha Guerra (XXX.640.746-XX); Domingos Clemilson Rodrigues de Sousa (XXX.636.663-XX); Domingos Savio Lima Moreira (XXX.985.883-XX); Douglas Backes Schreiner (XXX.786.090-XX); Douglas Barreto de Oliveira (XXX.121.225-XX); Douglas Elshinayder Lopes Silva (XXX.708.976-XX); Douglas Farias de Moraes (XXX.978.192-XX); Douglas Guimaraes da Motta (XXX.074.357-XX); Douglas Kovalski Garcia (XXX.566.119-XX); Douglas Loroza Farias (XXX.660.837-XX); Douglas Marcos Ramos Teleken (XXX.675.402-XX); Douglas Moura Coutinho (XXX.412.237-XX); Durval Mathias Correia Tenorio Ribeiro (XXX.236.034-XX); Edelk Souza Santos (XXX.531.931-XX); Edelson dos Santos (XXX.005.032-XX); Edisio Alan Ferreira Mendes (XXX.123.735-XX); Edivam Acioli da Silva (XXX.187.522-XX); Edpo de Araujo Manso (XXX.971.934-XX); Edson Azevedo de Lucena (XXX.461.404-XX); Edson Dias da Silva (XXX.538.214-XX); Edson Silva Francisco (XXX.277.137-XX); Eduardo Araujo Dias (XXX.873.514-XX); Eduardo Arenhardt Wontroba (XXX.044.800-XX); Eduardo Marcelino (XXX.750.299-XX); Eduardo Seibert Rohde (XXX.580.169-XX); Eduardo Siementkowski (XXX.552.199-XX); Eduardo de Padua Pacheco Cornelio (XXX.326.823-XX); Eduardo do Nascimento Ribeiro (XXX.745.331-XX); Elenilson Ferreira da Silva (XXX.997.384-XX); Eliane Pereira Dias Amorim (XXX.735.517-XX); Elias da Silva Martins (XXX.896.196-XX); Elisabete da Cunha Martins Silva (XXX.498.297-XX); Ellan Figueredo Martins (XXX.321.795-XX); Elton Carlos dos Santos (XXX.889.591-XX); Emanoelberg Policarpo Hipolito (XXX.331.777-XX); Emanuel Machado Freitas (XXX.878.333-XX); Emanuel Saraiva de Assis (XXX.511.304-XX); Emili Barro Rietta (XXX.881.799-XX); Enelise Silveira dos Santos (XXX.681.020-XX); Enio Silva Junior (XXX.538.306-XX); Eric Lira Porto (XXX.385.834-XX); Eric Soares Silva (XXX.931.673-XX); Erica Oliveira da Graca Araujo (XXX.137.254-XX); Erick Douglas Taques (XXX.532.729-XX); Erick da Silva Nascimento (XXX.797.910-XX); Erika Moura da Roza (XXX.786.490-XX); Erikson Hermes Silva Freitas (XXX.196.924-XX); Euler Araujo Chaves Neto (XXX.396.674-XX); Eunyton Vercosa da Silva (XXX.973.054-XX); Evandro Araujo Farias (XXX.150.247-XX); Evaristo Carvalho Neto (XXX.055.800-XX); Everson Mikhael de Medeiros Silva Fonseca (XXX.461.062-XX); Everton Aguiar de Oliveira (XXX.618.556-XX); Everton Lucinei da Rocha (XXX.417.856-XX); Everton Oliveira Bandeira (XXX.724.770-XX); Ewerton Henrique Loureiro Santos (XXX.648.554-XX); Ewerton Oliveira de Andrade (XXX.666.889-XX); Fabian Alves Cardoso (XXX.982.180-XX); Fabiana Nazareth Mottini Pereira (XXX.662.340-XX); Fabiano Bibiano Darin (XXX.684.940-XX); Fabiano Gomes Perez (XXX.634.180-XX); Fabio Akira Monteiro Toyama (XXX.783.328-XX); Fabio Albuquerque Pinho (XXX.942.114-XX); Fabio Almeida Pavoni (XXX.381.579-XX); Fabio Curcio Costa (XXX.052.897-XX); Fabio Danilo Coelho de Carvalho (XXX.733.244-XX); Fabio Flauzino Silva (XXX.142.242-XX); Fabio Henrique Borges Mulero (XXX.264.509-XX); Fabio Mariano Elias (XXX.263.609-XX); Fabio Pereira dos Santos (XXX.736.254-XX); Fabricio Andre Teixeira (XXX.042.820-XX); Fabricio da Silva Tavares (XXX.633.883-XX); Felipe Binkowski Ramos (XXX.319.500-XX); Felipe Diego do Nascimento Souza (XXX.350.282-XX); Felipe Farret Foletto (XXX.777.350-XX); Felipe Fernandes Bezerra (XXX.813.863-XX); Felipe Gomes Aleva (XXX.455.566-XX); Felipe Gondim Campos dos Reis (XXX.539.745-XX); Felipe Lima de Araujo (XXX.667.404-XX); Felipe Martins de Freitas (XXX.009.483-XX); Felipe Medeiros Florencio (XXX.388.677-XX); Felipe Moraes Jimenes (XXX.725.677-XX); Felipe Wentz de Carvalho Vieira (XXX.593.349-XX); Fellipe Gabriel de Lima Silva (XXX.609.484-XX); Ferdinando Jose Carvalho de Oliveira (XXX.946.365-XX); Fernando Antonio Ferreira de Andrade (XXX.903.544-XX); Fernando Eustachio Bezerro (XXX.422.298-XX); Fernando Manoel Lopes da Silva Fernandes (XXX.568.817-XX); Filipe Augusto Leite de Carvalho (XXX.059.596-XX); Filipe Herberson Pereira Gomes (XXX.785.293-XX); Filipe Thiago Vasconcelos Vieira (XXX.667.296-XX); Filipe da Silva Silveira (XXX.969.697-XX); Flavia Avila da Silva (XXX.208.899-XX); Flavia Stoltemberg Nogueira (XXX.869.720-XX); Flaviane Garske Campao (XXX.124.070-XX); Flavio Imperiano Pacheco (XXX.407.823-XX); Flavio Miranda Rocha (XXX.431.204-XX); Flavio Satiro Fernandes Neto (XXX.038.954-XX); Franciarly Joao Viana (XXX.460.504-XX); Franciely Aparecida Boaventura de Souza (XXX.603.175-XX); Franciely da Silva Silveira (XXX.648.880-XX); Francisco Bruno Rezende dos Santos (XXX.526.463-XX); Francisco Djalma Vasconcelos Silva (XXX.152.073-XX); Francisco Duarte Ribeiro (XXX.592.482-XX); Francisco Guilherme Pinheiro Luz (XXX.605.613-XX); Francisco Henrique Neo de Freitas (XXX.967.253-XX); Francisco Hitalo James Braga Teixeira (XXX.226.583-XX); Francisco Maerle Pinto Araujo (XXX.380.504-XX); Francisco de Assis Miranda Pinheiro Neto (XXX.232.504-XX); Frank Wille Silva dos Santos (XXX.283.440-XX); Franklin Dias de Brito (XXX.365.226-XX); Franz Christian Scherer (XXX.715.830-XX); Frederico Cesar Dias Martins (XXX.044.266-XX); Frederico de Faria Alves (XXX.944.081-XX); Gabriel Alves Metzker (XXX.236.736-XX); Gabriel Andrade Tostes (XXX.424.827-XX); Gabriel Carneiro de Oliveira (XXX.732.057-XX); Gabriel Fagundes de Barros (XXX.202.687-XX); Gabriel Figueiro da Fontoura (XXX.076.980-XX); Gabriel Menezes Cardoso (XXX.515.985-XX); Gabriel Oriente Pereira (XXX.653.128-XX); Gabriel Pimentel Ferreira (XXX.588.354-XX); Gabriel Reis Fonseca (XXX.188.205-XX); Gabriel Rios Ciaffrei (XXX.836.031-XX); Gabriel Risso Miller (XXX.520.792-XX); Gabriel Soares Fernandes (XXX.175.530-XX); Gabriel Sousa Cruz (XXX.469.433-XX); Gabriel Wesley Farias da Silva (XXX.392.363-XX); Gabriel da Silva Rodrigues (XXX.339.932-XX); Gabriel de Souza Basson (XXX.420.937-XX); Gabriel de Souza Pinheiro (XXX.979.787-XX); Gabriella Ferreira Teles (XXX.881.261-XX); Geisa Pitanga Bessa (XXX.388.624-XX); Geison Henrique Diniz da Silva (XXX.052.204-XX); Geneson dos Santos Junior (XXX.801.510-XX); George Moreira Moura (XXX.053.153-XX); George Murillo de Salvador (XXX.826.279-XX); Gilcimario Guedes Brito (XXX.492.225-XX); Gilcleber Diego Feitosa (XXX.086.936-XX); Gilmar Martins Filho (XXX.240.909-XX); Gilson Bras Broseghini Filho (XXX.316.357-XX); Giordano Lucero de Oliveira (XXX.970.960-XX); Giovani Borges da Costa (XXX.832.968-XX); Giovani Carrilho Santana (XXX.238.908-XX); Graciele Lima da Silva (XXX.884.032-XX); Guilherme Luis Pellin (XXX.403.369-XX); Guilherme Mateus Urban (XXX.788.229-XX); Guilherme Moreira Reis Lapenda (XXX.805.924-XX); Guilherme Santos Rozeno (XXX.907.426-XX); Guilherme Vieira Lopes (XXX.128.637-XX); Guilherme dos Santos Alcantara (XXX.321.070-XX); Guilherme dos Santos Anchieta (XXX.474.073-XX); Gustavo Barreto Ramos Lourenco da Silva (XXX.425.911-XX); Gustavo Fernandes de Souza (XXX.235.874-XX); Gustavo Herzog Milagre (XXX.288.277-XX); Gustavo Sousa Milhomem (XXX.767.751-XX); Gustavo Veiga Julio Ferreira (XXX.081.656-XX); Gutemberg Veloso Duarte Pedrosa (XXX.198.095-XX); Haroldo Ribeiro Barbosa (XXX.313.185-XX); Heitor Bernardes Rodrigues Pucci (XXX.883.647-XX); Heitor Fortunato Silva (XXX.079.979-XX); Helber Dyellys Lucas Pacheco (XXX.435.894-XX); Helber de Mendonca Oliveira (XXX.318.281-XX); Helbert Rodrigues da Silva (XXX.942.446-XX); Helio Ribeiro da Silva Junior (XXX.534.996-XX); Henrique Carneiro Pita (XXX.525.261-XX); Henrique Freitas Candine (XXX.249.841-XX); Henrique Martins Silva (XXX.622.556-XX); Henrique Nogueira Calheiros (XXX.824.767-XX); Henrique da Silva Batista (XXX.533.245-XX); Heyder da Silva Nunes (XXX.812.685-XX); Hildoglas Botelho Chaves (XXX.197.471-XX); Hudson Carlos Leles da Silva (XXX.129.731-XX); Hugo Bauab Brunetti (XXX.634.328-XX); Hugo Fusco Nogueira Simoes (XXX.862.826-XX); Hugo Leonardo Maciel Queiroz (XXX.012.371-XX); Hugo Seidi Iwai Ridao (XXX.311.639-XX); Hugo Vitor da Costa Andre (XXX.466.104-XX); Iago Vicente Pimentel e Silva (XXX.018.337-XX); Iara Silva de Oliveira (XXX.770.812-XX); Icaro Tyego Araujo Nogueira (XXX.951.963-XX); Idiana Rodrigues Dantas Torres (XXX.242.654-XX); Idineia Debora Birkheuer (XXX.173.489-XX); Igor Bianchi Reis Guimaraes (XXX.760.767-XX); Igor Gago Garcia (XXX.692.317-XX); Igor Guilherme Nascimento Silva (XXX.199.183-XX); Igor Levi Sousa Aguiar (XXX.288.943-XX); Igor Ribeiro de Souza (XXX.323.367-XX); Igor Vasconcelos Barreira (XXX.931.737-XX); Igor de Freitas Silva (XXX.185.934-XX); Igreine Couto da Cunha (XXX.940.390-XX); Ikaro Pereira de Souza Luz (XXX.547.525-XX); Irwing Abreu (XXX.031.303-XX); Isabel Carvalho de Castro (XXX.086.746-XX); Isabel Cristina Pereira (XXX.667.630-XX); Isabela Imbrosio Felippe de Souza (XXX.996.057-XX); Isabella Martins Cecilio (XXX.331.166-XX); Isabella Thamyres Goncalves Ferreira (XXX.858.874-XX); Isac Bruno de Jesus Lima (XXX.552.185-XX); Israel de Moura Junior (XXX.673.470-XX); Italo Marinho Cunha (XXX.337.434-XX); Italo Rean de Lima Nunes da Silva (XXX.122.203-XX); Italo Venselau Viana Braga (XXX.093.933-XX); Iuri Marcelo (XXX.541.910-XX); Ivan Edson da Silva Meireles (XXX.076.876-XX); Jaciara de Oliveira Azevedo (XXX.675.234-XX); Jackline Cole de Oliveira (XXX.853.522-XX); Jackson Peixoto Gomes (XXX.252.879-XX); Jader Augusto dos Santos de Melo (XXX.272.845-XX); Jair Araujo Pontes Filho (XXX.972.073-XX); Jairo Azevedo Dias (XXX.908.127-XX); Jairo Felipe Nunes (XXX.758.173-XX); Janailson Ferreira Menezes Junior (XXX.199.845-XX); Jansen Vinicius Pinheiro Ferreira (XXX.289.587-XX); Jauri da Silva Costanzo (XXX.458.330-XX); Jayme Luiz Silveira de Oliveira (XXX.738.858-XX); Jean Lima da Silva (XXX.753.482-XX); Jean Marcus Kegler (XXX.986.380-XX); Jebberson Rocha da Silva (XXX.379.024-XX); Jeferson Ramos Gouveia (XXX.413.459-XX); Jeferson Souto Andrade (XXX.470.415-XX); Jefferson Otavio Gomes Coutinho (XXX.679.452-XX); Jefferson de Araujo Oliveira (XXX.480.643-XX); Jeffeson Damasceno Santos (XXX.137.043-XX); Jeronimo Rosado Cantidio Neto (XXX.317.684-XX); Jessica Lopes Martins Correia (XXX.662.347-XX); Jessica Tibola Dias (XXX.145.250-XX); Jessica dos Santos Jesus (XXX.398.866-XX); Jeziel Andre Ferreira Sobrinho (XXX.483.751-XX); Jo Henrique Cardozo Farias (XXX.498.651-XX); Joab de Souza Pena (XXX.469.312-XX); Joabe Araujo Andrade (XXX.841.855-XX); Joalisson Cavalcante Pereira (XXX.508.474-XX); Joao Carlos dos Reis Carneiro de Oliveira (XXX.923.045-XX); Joao Fellipe Mota Rodrigues (XXX.820.341-XX); Joao Gabriel Almeida Soares (XXX.590.575-XX); Joao Gabriel Prudente Ribeiro (XXX.462.481-XX); Joao Henrique Souza Junior (XXX.412.767-XX); Joao Marcos Zipinoti Leite (XXX.588.307-XX); Joao Paulo Santos Coriolano Pontes (XXX.389.074-XX); Joao Paulo do Nascimento Dantas (XXX.542.844-XX); Joao Ricardo Andrade Barros (XXX.555.303-XX); Joao Vicente do Nascimento Filho (XXX.203.864-XX); Joao Victor Morais Cardeal Simao (XXX.657.225-XX); Joas Nunes Batista (XXX.961.001-XX); Joelison Thomirez Roque do Nascimento (XXX.506.344-XX); Jonatas Deivid da Silva Santos (XXX.630.495-XX); Jonatas Fagundes Neves (XXX.710.599-XX); Jonatas de Souza Penido Bertho (XXX.936.446-XX); Jonathas Ramalho Pereira Batista (XXX.124.827-XX); Jordana Wastowski Walter (XXX.938.510-XX); Jorge Elias da Silva Angelim Junior (XXX.699.582-XX); Jorge Fernando Carvalho Santos (XXX.827.333-XX); Jorive Netto Silva Tavares (XXX.760.531-XX); Jose Almiro Avila Oliveira Santos Junior (XXX.000.145-XX); Jose Antonio Coutinho de Moraes Filho (XXX.115.720-XX); Jose Augusto da Costa Sousa Filho (XXX.584.323-XX); Jose Crispim de Holanda Neto (XXX.112.583-XX); Jose Ernesto Mejia Cardenas (XXX.591.438-XX); Jose Guimaraes da Silva Junior (XXX.954.639-XX); Jose Haroldo Pereira Martins Junior (XXX.944.393-XX); Jose Higo Gomes da Cruz (XXX.830.715-XX); Jose Italo Marques de Medeiros (XXX.832.904-XX); Jose Leonardo Costa Santos (XXX.462.885-XX); Jose Paulo Pereira Silva (XXX.390.775-XX); Jose Raimundo Goncalves Ribeiro (XXX.504.682-XX); Jose Roberto da Silva Costa (XXX.734.252-XX); Jose Victor Santos da Silva (XXX.062.361-XX); Jose Willians Pereira de Arruda (XXX.440.391-XX); Jose Wylk Delmones da Silva (XXX.508.353-XX); Josemar Nascimento dos Santos (XXX.692.093-XX); Josemberg Nascimento Moura (XXX.513.964-XX); Josiane Justo Jacob (XXX.434.700-XX); Josivan de Sousa Oliveira (XXX.321.513-XX); Jougli Albert Ferreira Ribeiro (XXX.394.785-XX); Julcinara Santos Goncalves (XXX.926.810-XX); Julia Negri Sampaio (XXX.093.210-XX); Julia Ravazio de Jesus (XXX.947.180-XX); Julia Schvarstzhaupt Lumertz (XXX.708.920-XX); Julia Thies Baladao (XXX.600.500-XX); Juliana Elias Machado (XXX.263.470-XX); Juliana Goncalves de Oliveira (XXX.506.960-XX); Juliana Pereira Nunes (XXX.517.203-XX); Juliana Souza de Paiva Dorneles (XXX.793.262-XX); Juliana Vicente (XXX.832.850-XX); Juliana da Veiga de Melo (XXX.660.350-XX); Juliana de Souza Vercoza Severo (XXX.827.000-XX); Julianne da Nobrega Vilela (XXX.013.974-XX); Juliano Assmann (XXX.148.520-XX); Julio Cesar Aguiar de Carvalho Rezende (XXX.600.897-XX); Jullye Anne Sousa Siqueira da Silva (XXX.846.344-XX); Jussie Pettine Santos (XXX.602.890-XX); Kaina Vieira Dantas (XXX.989.064-XX); Karen Juliani da Silva Macedo (XXX.666.510-XX); Karen Santos da Silva (XXX.134.990-XX); Karina Bertolani Maioli (XXX.783.617-XX); Karina Vitorino Ferreira Vieira (XXX.775.730-XX); Karla Flathyana Pereira Ferreira (XXX.622.024-XX); Kassia Marcondes Colet (XXX.165.261-XX); Kassia Souza (XXX.889.640-XX); Katherine Magna Gomes de Almeida (XXX.597.763-XX); Kellen Neves Xavier (XXX.665.650-XX); Kelly Bianca Martins Amorim (XXX.184.030-XX); Kelsen Ferreira dos Santos (XXX.951.982-XX); Kely Garcia Pereira Brathwaite (XXX.283.100-XX); Keyte Mara da Silva Trindade (XXX.271.912-XX); Khristyan Lenner de Andrade Soares (XXX.123.756-XX); Kim Vieira Miranda (XXX.810.800-XX); Laiane Larissa Cardoso Pereira da Silva (XXX.089.813-XX); Laise Diana dos Santos Brandao (XXX.486.104-XX); Lara Gioconda Rohr (XXX.905.850-XX); Laura de Carvalho Bastos Domingues (XXX.113.700-XX); Lauro Silva Carvalho (XXX.905.520-XX); Layanne Nunes de Almeida (XXX.699.875-XX); Lays Pereira do Nascimento (XXX.701.025-XX); Lazaro Roberto Izidio Junior (XXX.005.894-XX); Leandro Cezar Reksidler Rudy (XXX.420.249-XX); Leandro Chagas Pereira (XXX.933.142-XX); Leandro Inacio de Souza (XXX.901.061-XX); Leandro Pires de Araujo (XXX.148.397-XX); Leandro Rodrigues Marques (XXX.388.271-XX); Leandro Xavier Moraes (XXX.074.011-XX); Leandro de Oliveira Silva (XXX.537.553-XX); Lenore Karla Medeiros Menezes (XXX.449.114-XX); Leonardo Coelho Pires (XXX.609.271-XX); Leonardo Silva da Costa Gomes (XXX.760.847-XX); Leonardo Sousa Pires (XXX.808.993-XX); Leonardo Verran Leite (XXX.536.370-XX); Leonel Ries (XXX.330.450-XX); Leonildo Luiz da Silva (XXX.087.994-XX); Lidia Marques Carvalho (XXX.932.681-XX); Ligia Martins Lage (XXX.282.416-XX); Lilian Oliveira Cruz (XXX.271.285-XX); Lisiane da Silva Cardoso (XXX.537.580-XX); Livia de Albuquerque Munaldi (XXX.889.147-XX); Loana Bergamo dos Santos Campos (XXX.248.479-XX); Luam Carvalho Almeida (XXX.986.035-XX); Luan Teixeira Zaffari (XXX.017.161-XX); Luana Maria Gomes Macedo Barbosa (XXX.684.454-XX); Luanda Naiade Oliveira da Silva (XXX.249.425-XX); Luann Firmo dos Santos (XXX.013.215-XX); Lucas Almeida Vilarinho (XXX.199.481-XX); Lucas Cadide Francelino (XXX.952.065-XX); Lucas Cardoso da Hora (XXX.109.905-XX); Lucas Consolaro Loureiro (XXX.424.409-XX); Lucas Fernandes Aquino (XXX.389.415-XX); Lucas Freire da Silva Neto (XXX.761.644-XX); Lucas Lopes (XXX.676.859-XX); Lucas Martin Xavier Castro (XXX.202.470-XX); Lucas Masullo Soares (XXX.184.757-XX); Lucas Monteiro Carvalho (XXX.580.417-XX); Lucas Paulo da Silva (XXX.526.636-XX); Lucas Pereira Daudt (XXX.163.101-XX); Lucas Puppim Carvalho (XXX.013.667-XX); Lucas Rangel da Silva (XXX.028.742-XX); Lucas Silva Coelho Nunes (XXX.401.310-XX); Lucas Silveira de Almeida (XXX.033.342-XX); Lucas Soares Plentz (XXX.154.720-XX); Lucas Vinicius do Carmo Couto (XXX.351.345-XX); Lucas da Silva Amorim (XXX.024.347-XX); Lucas da Trindade Guedes (XXX.910.764-XX); Lucas de Araujo Ferreira (XXX.512.084-XX); Lucas de Castro Bezerra (XXX.071.281-XX); Lucas de Oliveira Chaves (XXX.541.444-XX); Lucas de Souza Alves (XXX.383.112-XX); Lucia Molon Fonseca (XXX.322.800-XX); Luciana Bergamini Blaya (XXX.629.590-XX); Luciana Bittencourt de Oliveira (XXX.769.100-XX); Luciano Caldas Salvador (XXX.664.735-XX); Luciano Sobrosa (XXX.010.500-XX); Luciano da Silva Araujo (XXX.271.373-XX); Lucivan Abati (XXX.512.360-XX); Luis Felipe Soares Barreto (XXX.051.187-XX); Luis Fernando Ramos de Souza (XXX.637.497-XX); Luis Guilherme Ferreira Neto (XXX.006.804-XX); Luis Gustavo Camelo Trovao (XXX.536.484-XX); Luis Lincoln Alves Pereira (XXX.319.963-XX); Luis Rogerio dos Santos (XXX.283.200-XX); Luis Victor de Melo Santos (XXX.357.784-XX); Luis Vinicius Bezerra de Camargo Arpi (XXX.950.154-XX); Luisa Meireles Azevedo (XXX.351.950-XX); Luiz Carlos Silva Abido (XXX.947.810-XX); Luiz Clecio da Silva Melo (XXX.257.755-XX); Luiz Felipe dos Santos Rodrigues (XXX.664.937-XX); Luiz Gustavo Silva Torres (XXX.294.544-XX); Luiz Henrique Mirais da Silva (XXX.239.279-XX); Luiz Henrique Silva Santana (XXX.873.746-XX); Luiz Henrique dos Santos Pinto (XXX.727.462-XX); Luiz Paulo Medeiros de Souza (XXX.988.261-XX); Luiz Paulo dos Anjos Souza (XXX.617.574-XX); Magno Barbosa Azevedo (XXX.095.207-XX); Magno Silva Andrade (XXX.826.102-XX); Mahara de Souza Matos (XXX.638.130-XX); Maiko Fraida Ferreira (XXX.182.231-XX); Manuel Claudio Martins Neto (XXX.899.233-XX); Marcelo Belloli (XXX.661.500-XX); Marcelo Fogaroli Junior (XXX.509.078-XX); Marcelo Guimaraes da Cunha (XXX.079.116-XX); Marcelo Lopes Goyer (XXX.663.050-XX); Marcelo Machado do Espirito Santo (XXX.959.579-XX); Marcelo Santos Bastos (XXX.943.665-XX); Marcelo Silveira Ribeiro (XXX.443.480-XX); Marcia Souza Santos (XXX.039.795-XX); Marcio Alfredo Rocha Frazao Nogueira (XXX.215.981-XX); Marcio Fagner Fernandes Torres (XXX.394.164-XX); Marcio de Resende Melo (XXX.011.956-XX); Marcony Freitas Barbosa (XXX.018.551-XX); Marcos Antonio Torres Uchoa (XXX.502.824-XX); Marcos Antonio da Silva Oliveira (XXX.653.373-XX); Marcos Henrique Cenachi Azedo de Oliveira (XXX.648.696-XX); Marcos Paulo Oliveira Silva (XXX.845.555-XX); Marcos Paulo Paes Rodrigues (XXX.436.632-XX); Marcos Pereira Cupertino (XXX.467.706-XX); Marcos Vinicius Araujo Pinto Vieira (XXX.510.995-XX); Marcos Vinicius dos Santos Viana (XXX.336.552-XX); Maria Alice Erzinger (XXX.266.751-XX); Maria Aparecida dos Santos Bizil (XXX.779.993-XX); Maria Daiana Sousa Silva (XXX.481.963-XX); Maria Daniela Carneiro (XXX.804.613-XX); Maria Fernanda Souza Moreira (XXX.098.720-XX); Maria Jose Mendes de Moraes (XXX.552.083-XX); Maria Mirelle Cassimiro dos Reis (XXX.903.494-XX); Maria Soeni Pinheiro Padilha (XXX.310.680-XX); Mariana Lunardi Spader (XXX.886.190-XX); Mariana Silva Duarte (XXX.690.337-XX); Mariana Vidal Rodriguez Soares (XXX.400.727-XX); Mariana Weber Dias (XXX.764.850-XX); Marianna Gusmao Alves Dias de Oliveira (XXX.314.245-XX); Marina Emerique Cotrim de Freitas (XXX.733.556-XX); Marina Gabriela Barbosa Rodrigues Mercadante (XXX.996.389-XX); Marina Mudado Avelar Costa (XXX.204.666-XX); Mario Victor Santos de Arruda (XXX.553.924-XX); Marlon Diniz da Silva (XXX.439.567-XX); Marosan Gomes da Silva Junior (XXX.195.294-XX); Marques Batista Santos (XXX.950.475-XX); Mateus Oliveira Kalil (XXX.135.175-XX); Mateus Vinicius Honorio de Sena (XXX.963.621-XX); Matheus Castro de Carvalho Mello Pessoa (XXX.720.927-XX); Matheus Fernandes de Brito (XXX.273.161-XX); Matheus Galvao da Silva Ribeiro (XXX.590.615-XX); Matheus Lindolpho e Silva (XXX.790.067-XX); Matheus Lopes dos Santos (XXX.086.431-XX); Matheus Magalhaes Lima (XXX.703.774-XX); Matheus Magalhaes Silva Moura (XXX.891.523-XX); Matheus Nunes Lima (XXX.272.133-XX); Matheus Serafim Oliveira de Souza (XXX.210.094-XX); Matheus Vasconcelos Jacome de Oliveira (XXX.748.913-XX); Matheus Vinicius Nascimento Cabral (XXX.312.974-XX); Matheus Vinicius Vieira da Silva (XXX.979.930-XX); Matheus de Carvalho Silva (XXX.407.007-XX); Matheus de Castro Alvim (XXX.168.006-XX); Matheus do Couto Santana (XXX.146.135-XX); Mattheus Apolinario Ribeiro (XXX.330.254-XX); Matuzi Macedo Moreira (XXX.179.920-XX); Mauren Fronckowiak Salis (XXX.703.780-XX); Mauricio Freire de Paiva Nunes (XXX.249.993-XX); Mauricio Oliveira Magalhaes (XXX.607.355-XX); Mauricio Ramos Gomes (XXX.565.259-XX); Mauricio Rios de Araujo (XXX.773.335-XX); Mauro Henrique Gomes da Silva (XXX.822.830-XX); Mauro Henrique Waterkemper Fernandes (XXX.226.029-XX); Max Anacleto Bezerra Sandes (XXX.666.904-XX); Maxwell Feijo da Silva (XXX.511.079-XX); Maxwell Henry Barbosa Andrade (XXX.197.716-XX); Mayara Seabra Cheloni (XXX.420.254-XX); Mayrcon Pereira Viana (XXX.530.703-XX); Melyssa Rodrigues Cardoso (XXX.712.190-XX); Michael Shayron da Silva Parreira (XXX.240.591-XX); Michell Mendes Santos (XXX.853.575-XX); Michell Rodrigues da Cunha Nunes (XXX.439.317-XX); Michelle Menegotto dos Santos (XXX.280.900-XX); Michelle Rodrigues de Rodrigues (XXX.689.970-XX); Miguel Ciola Sallai (XXX.688.429-XX); Miguel Pegoraro (XXX.451.240-XX); Milene Pia dos Santos (XXX.731.950-XX); Miriam Pacheco Oliveira da Silveira (XXX.172.750-XX); Moises Candido Ribeiro (XXX.980.940-XX); Moises Goncalves Bernardo (XXX.363.852-XX); Morgana Munhos Pires (XXX.716.140-XX); Murillo Muniz Azevedo Oliveira (XXX.303.431-XX); Murillo Nogueira Carneiro (XXX.671.875-XX); Murillo Oliveira Araujo (XXX.667.435-XX); Murillo Ribeiro Coelho (XXX.676.831-XX); Natalia Lopes Piauilino (XXX.725.031-XX); Natanael Bandeira Dorneles (XXX.284.300-XX); Nataniel Alves de Vargas (XXX.341.310-XX); Nathane Manuelle Silva Vilela (XXX.092.386-XX); Nathiellen dos Santos Pinho (XXX.109.180-XX); Nicollas Maciel da Silva Sousa (XXX.987.064-XX); Niomedes Xavier Goncalves Neto (XXX.908.704-XX); Noelio Antunes Costa da Silva (XXX.625.923-XX); Olavo Lopes da Rosa (XXX.760.230-XX); Omayra Lauriano Ferreira Lima (XXX.834.851-XX); Orlando Ismael Urquiza Junior (XXX.439.000-XX); Otacilio Mauricio Damasceno Neto (XXX.255.914-XX); Oziel Ferreira Rosa (XXX.700.932-XX); Pablo Augusto Minosso Ferreira (XXX.930.062-XX); Patricia Correa Lopes (XXX.958.330-XX); Patricia Lobato Ferreira Ribeiro (XXX.657.563-XX); Patrick Alvares Belo dos Santos (XXX.254.757-XX); Patrick Bruno do Nascimento (XXX.175.254-XX); Patrick Mariano Fonseca Cardoso (XXX.038.926-XX); Paulo Bernardo Chaves Fernandes Vasquez (XXX.220.527-XX); Paulo Ferraz Marcon (XXX.245.538-XX); Paulo Francisco Marcato Miranda (XXX.664.649-XX); Paulo Henrique Resende Silva (XXX.142.174-XX); Paulo Henrique de Souza (XXX.601.754-XX); Paulo Ricardo Ribeiro Dias (XXX.485.786-XX); Paulo Sandro Gomes de Lacerda Filho (XXX.534.444-XX); Paulo Victor Goncalo Fraga (XXX.029.125-XX); Pedro Antonio Bozzio da Silva (XXX.256.961-XX); Pedro Augusto Caldas Barros Silva (XXX.833.465-XX); Pedro Augusto Costa Aguilar (XXX.189.946-XX); Pedro Augusto Leal Marra de Castro (XXX.459.071-XX); Pedro Fillipe Nunes Hermenegildo Santos (XXX.498.385-XX); Pedro Gustavo Benevides Holanda (XXX.291.683-XX); Pedro Henrique Aires Rocha (XXX.019.551-XX); Pedro Henrique Alves Almeida (XXX.999.863-XX); Pedro Henrique Rodrigues Dambroz (XXX.896.367-XX); Pedro Henrique Valim Reis (XXX.416.001-XX); Pedro Paulo Ferreira dos Santos (XXX.716.697-XX); Pedro Paulo Vieira Souza (XXX.969.561-XX); Pedro Paulo de Paiva Neto (XXX.478.487-XX); Pedro Tiago Silva Farias (XXX.627.744-XX); Pedro Victor Dantas de Mendonca (XXX.917.554-XX); Pedro Vittor Oliveira Cavalcante (XXX.721.004-XX); Pericles Barroso Lessa Junior (XXX.589.713-XX); Pericles Bessoni Pereira (XXX.411.411-XX); Philipi Duprat Bessa Leite (XXX.808.637-XX); Placido Tomaz de Lima Neto (XXX.985.084-XX); Priscilla Azzolini (XXX.356.730-XX); Priscilla dos Santos Borges (XXX.205.434-XX); Queidiano Primo da Silva (XXX.109.202-XX); Quezia Maia Viana (XXX.386.303-XX); Rafael Azaris de Queiroz (XXX.845.827-XX); Rafael Brunelli Caldas (XXX.492.016-XX); Rafael Franca Carneiro Fagundes (XXX.116.425-XX); Rafael Henrique Ferreira Caixeta (XXX.459.271-XX); Rafael Lautert da Silva (XXX.593.850-XX); Rafael Lima Bandeira Sousa (XXX.419.913-XX); Rafael Lopes de Oliveira Costa (XXX.866.797-XX); Rafael Martins Villas Boas (XXX.882.250-XX); Rafael Mattos Stein (XXX.078.017-XX); Rafael Mecenas Paixao (XXX.672.905-XX); Rafael Ribeiro Gomes da Silva (XXX.038.977-XX); Rafael Ribeiro Pereira (XXX.950.678-XX); Rafael Santos Barbosa (XXX.785.755-XX); Rafael Sobral de Almeida (XXX.409.977-XX); Rafael Szpak (XXX.976.969-XX); Rafael Tavares da Silva (XXX.701.795-XX); Rafael Vieira Gomes Falcao (XXX.953.655-XX); Rafael de Oliveira Lima (XXX.046.253-XX); Rafaella da Silva Calegari (XXX.646.030-XX); Raihudson de Jesus Reis (XXX.121.555-XX); Raimundo Nonato Martins Lopes (XXX.337.003-XX); Ramon Ribeiro Marques Carneiro (XXX.178.645-XX); Ranniere Rodrigues Pereira Parente (XXX.189.151-XX); Raphael Evangelista Ribeiro (XXX.300.016-XX); Raphael Lopes Amorim (XXX.535.943-XX); Raphael Menezes Storti (XXX.417.686-XX); Raul Coli Franqueira (XXX.971.098-XX); Raul Monteiro de Carvalho (XXX.402.207-XX); Rebeca Cavalcante de Oliveira (XXX.025.864-XX); Rejane Cunha Marcos (XXX.279.877-XX); Renan Dantas Medeiros (XXX.564.954-XX); Renan Kloeckner de Andrade (XXX.284.989-XX); Renan de Oliveira Campos (XXX.573.256-XX); Renan de Souza Mattos (XXX.622.717-XX); Renata Pedrotti Franco (XXX.124.590-XX); Renata dos Santos Bruske (XXX.534.509-XX); Renato Bonfim Ens (XXX.049.921-XX); Renato Luis Rodrigues Pereira (XXX.623.552-XX); Renato Luiz de Souza Bastos (XXX.823.376-XX); Renato Pitote Marcet (XXX.049.977-XX); Renato Robert Porto (XXX.920.907-XX); Reubs da Cruz Silva Junior (XXX.079.127-XX); Ricardo Diogo de Vasconcelos (XXX.032.353-XX); Ricardo Koiti Arimori (XXX.220.618-XX); Ricardo Nunes Martins (XXX.803.491-XX); Ricardo de Jesus Loureiro (XXX.941.803-XX); Rickson Gabriel Ramos Kim (XXX.267.985-XX); Rishi Torres Rigamonti (XXX.809.551-XX); Robert Baia Ferreira (XXX.385.463-XX); Roberto Jorge Maux Goncalves Filho (XXX.001.994-XX); Roberto Stalla Alves da Fonseca (XXX.385.651-XX); Robson Alves Gomes (XXX.787.212-XX); Robson Jefferson Camelo Moraes (XXX.502.063-XX); Robson Luis da Silva Luccas (XXX.522.387-XX); Robson Vitor de Souza (XXX.707.837-XX); Rochele Moreira Rodrigues (XXX.910.900-XX); Rodney Ferreira de Souza Goncalves (XXX.323.427-XX); Rodrigo Andrade Gusmao (XXX.653.753-XX); Rodrigo Araujo Cruz (XXX.616.187-XX); Rodrigo Barros Lima (XXX.645.005-XX); Rodrigo Cassemiro de Sales Silva (XXX.624.174-XX); Rodrigo Colchone da Costa (XXX.948.407-XX); Rodrigo Dias Silva (XXX.608.305-XX); Rodrigo Moreira Pacheco (XXX.875.701-XX); Rodrigo Ribeiro Barbosa (XXX.321.615-XX); Rodrigo Rocha de Macedo (XXX.685.344-XX); Rodrigo Silverio Bueno (XXX.343.757-XX); Rodrigo Soares de Souza Marques (XXX.848.580-XX); Rodrigo Volponi Filardi (XXX.729.046-XX); Rodrigo da Ros (XXX.771.357-XX); Rogerio Tavares Lessa (XXX.554.641-XX); Romario Sebastiao de Araujo (XXX.596.052-XX); Romulo de Almeida Ribeiro (XXX.816.056-XX); Ronan Rodrigues de Oliveira (XXX.438.816-XX); Ronildo da Silva (XXX.308.536-XX); Rosangela Carvalho Dutra (XXX.774.320-XX); Roubles Henrique Nascimento Rodrigues Vieira (XXX.819.968-XX); Roxane da Rosa Nunes (XXX.748.390-XX); Ruan Crystoph Tavares dos Santos (XXX.592.314-XX); Ruben Lira Barros Novais (XXX.715.374-XX); Rudson Pedroso de Lima (XXX.783.621-XX); Rui Lucas Arruda da Silva (XXX.223.104-XX); Ryan Monteiro Alvarenga (XXX.170.356-XX); Sabrina Leite Pessoti (XXX.570.947-XX); Saiaque Rocha Almeida (XXX.016.815-XX); Samuel Gois Coelho (XXX.396.085-XX); Samuel Romualdo Victor de Jesus Bandeira (XXX.231.374-XX); Sander Diego Gomes de Melo Lima (XXX.332.244-XX); Sanderson Dillem Oliveira (XXX.111.597-XX); Sanderson Lima Pape (XXX.582.746-XX); Sandro Antonio Verdum Carrazzoni (XXX.517.720-XX); Sandro Antunes da Silva (XXX.327.890-XX); Sandro Daniel Vieira Gama (XXX.599.865-XX); Sandro Lopes Silva (XXX.308.303-XX); Sandro Wendell Costa (XXX.681.517-XX); Saulo Soares Cerqueira (XXX.474.067-XX); Sergio Felipe Pereira de Moraes (XXX.545.262-XX); Sergio Luiz Freitas de Souza (XXX.811.037-XX); Sergio Luiz da Silva Freitas Junior (XXX.714.677-XX); Sergio Machado da Rocha (XXX.541.190-XX); Sergio Oliveira Sa de Sousa Junior (XXX.546.081-XX); Silmar Basniak (XXX.496.059-XX); Silvana Goncalves Braganca (XXX.138.780-XX); Silvia de Oliveira Gomes Santos (XXX.636.121-XX); Solange Fassbinder (XXX.709.400-XX); Stefanie Lopes Batista Bezerra (XXX.504.333-XX); Stenio Jorge Umbelino da Silva Junior (XXX.761.274-XX); Sttefanio Diogo de Souza (XXX.557.722-XX); Suemy Simplicio Kitayama (XXX.168.344-XX); Tadeu Coelho Xavier (XXX.615.912-XX); Tadeu Simplicio de Resende Junior (XXX.720.933-XX); Talles Henrique Pacheco Quintas (XXX.517.657-XX); Tamara Karen da Silva Pereira (XXX.972.280-XX); Tamires Souza Modesto (XXX.518.981-XX); Tancredo Dantas (XXX.393.404-XX); Tassio Ramos de Souza (XXX.783.725-XX); Tassyana Siqueira Tavares (XXX.527.737-XX); Tatiana Pinheiro Ramos (XXX.861.470-XX); Tayna Silva Alves (XXX.726.844-XX); Tercio Miguel Januario Junior (XXX.292.271-XX); Thaisa Alana da Silva Damas (XXX.195.186-XX); Thales Nola Borges (XXX.643.786-XX); Thalita Maciel de Miranda (XXX.403.301-XX); Thatiane Araujo Freitas (XXX.887.344-XX); Thendric Beck Martins (XXX.828.530-XX); Thiago Agricio da Silva (XXX.685.014-XX); Thiago Allan Silva dos Santos (XXX.327.157-XX); Thiago Castro de Sousa (XXX.392.942-XX); Thiago Eliel dos Santos Alves (XXX.012.123-XX); Thiago Ferreira Lisboa (XXX.474.555-XX); Thiago Leite Viana (XXX.083.051-XX); Thiago Pantuza Campos Gusmao (XXX.641.656-XX); Thiago Pereira Brito (XXX.039.575-XX); Thiago Soprani Tessarolo (XXX.476.317-XX); Thiago de Morais Rodrigues (XXX.678.143-XX); Thyago Fernandes dos Santos (XXX.359.904-XX); Thyago de Freitas Acreano (XXX.556.892-XX); Thyale Ferraz da Silva Evangelista (XXX.447.015-XX); Tiago Alves Vazzoler (XXX.765.507-XX); Tiago Henrique Brady Luna (XXX.970.424-XX); Tiago Jose Felipe (XXX.883.389-XX); Tiago Mateus Pereira Goncalves (XXX.412.254-XX); Tiago de Barros Peron Maciel (XXX.034.466-XX); Tiago do Nascimento Alves (XXX.832.194-XX); Tiago do Nascimento Batista (XXX.528.294-XX); Tomas Henrique Lima Mendes (XXX.020.014-XX); Tulio Vinicius Tucunduva (XXX.259.012-XX); Vagner Rangel Teixeira (XXX.445.407-XX); Vagner do Nascimento de Novaes (XXX.701.865-XX); Valdir Costa do Nascimento (XXX.665.994-XX); Valdir Jose Aguiar Schmitt (XXX.420.803-XX); Valeria Falcomer de Almeida Leite (XXX.733.824-XX); Valmor Zago Filho (XXX.955.230-XX); Vanessa Folador (XXX.643.670-XX); Vanessa Lima Cornelio (XXX.965.701-XX); Vanessa Ribeiro Mendes (XXX.804.540-XX); Vanessa Xavier Fonseca (XXX.431.320-XX); Vera Lucia dos Santos Giulian (XXX.449.200-XX); Victor Andrade Souza (XXX.842.934-XX); Victor Carvalho de Souza (XXX.535.577-XX); Victor Giovanni Pina de Mello (XXX.218.781-XX); Victor Henrique Dias Rustiguel (XXX.872.241-XX); Victor Hugo Hartwig Seyffert (XXX.082.610-XX); Victor Hugo Santos Adao (XXX.326.631-XX); Victor Hugo Souza Vaz (XXX.715.442-XX); Victor Mendonca de Souza (XXX.059.137-XX); Victor Ribeiro Cury (XXX.620.131-XX); Victor Tozatto Verissimo Lobo (XXX.536.377-XX); Victor de Medeiros Barreto (XXX.551.354-XX); Vinicius Azevedo Campos (XXX.475.417-XX); Vinicius Couto Salgado (XXX.100.634-XX); Vinicius Menezes Silva (XXX.033.655-XX); Vinicius Schroeder Prestes de Barros (XXX.744.448-XX); Vinicius dos Reis (XXX.775.687-XX); Vitor Uilian Miranda Araujo (XXX.574.456-XX); Vitor de Paiva Azevedo (XXX.805.477-XX); Vitoria Eugenia da Costa Lagranha (XXX.243.060-XX); Viviane Cristine Damasceno Barros (XXX.473.526-XX); Vodice Amoroz Feisther (XXX.635.740-XX); Wagner Altermann (XXX.352.960-XX); Wagner Armin Lima da Silva (XXX.183.957-XX); Wagner Luis Santos da Silva (XXX.537.680-XX); Wagner Rafael Maciel de Souza (XXX.503.384-XX); Wanderson Amador Palhares (XXX.087.646-XX); Wanglessa Kelly Louback Dias (XXX.229.627-XX); Washington de Queiroz Neves (XXX.271.253-XX); Wellington Araujo de Pinho Junior (XXX.272.875-XX); Wellington Carlos Atencia Maia (XXX.423.948-XX); Wellington de Souza Costa (XXX.956.939-XX); Wendel Sales Cavalcante (XXX.198.802-XX); Werighton Pedro Fernandes (XXX.388.559-XX); Wesley Cerqueira Coelho (XXX.293.115-XX); Wilher Lima Teixeira (XXX.324.871-XX); William Bruno de Oliveira Santiago (XXX.888.313-XX); Willian Caio da Silva (XXX.113.391-XX); Willian Sued Carvalho Soares (XXX.465.394-XX); Wilton Araujo Gomes (XXX.310.313-XX); Wilton Santos do Nascimento (XXX.335.215-XX); Yago Goldberg da Nova Araujo (XXX.522.034-XX); Yan Patrick Alves Marques (XXX.000.576-XX); Yan dos Santos Oliveira (XXX.956.442-XX); Yasmin Gomes Ferreira de Lima (XXX.761.091-XX); Yasmin dos Santos (XXX.703.590-XX); Ygor dos Santos da Silva (XXX.743.722-XX); Yuri Anderson Tenorio de Araujo (XXX.114.064-XX); Yuri Gustavo da Silva Virtuoso (XXX.638.667-XX); Yuri Varela Pires Ribeiro (XXX.272.200-XX); Zairo Coelho da Silva Junior (XXX.197.097-XX); Zildo Santos Monteiro (XXX.265.382-XX); Zoraide Castro Barbosa de Albuquerque Maciel (XXX.455.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A; Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.